Tribunal: TJSP
Processo: 1500623-85.2024.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – AMEAÇA – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Prova testemunhal. Declarações da vítima. Elemento subjetivo. Dolo configurado. Acusado que efetivamente ameaçou as vítimas. Vulto da ameaça configurada para fins de perfeita adequação típica. Conduta reprovável e ilícita. Relações Domésticas. – Dosimetria da pena e regime. Continuidade delitiva. Incensurável.

Ementa:
Apelação Criminal – AMEAÇA – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Prova testemunhal. Declarações da vítima. Elemento subjetivo. Dolo configurado. Acusado que efetivamente ameaçou as vítimas. Vulto da ameaça configurada para fins de perfeita adequação típica. Conduta reprovável e ilícita. Relações Domésticas. – Dosimetria da pena e regime. Continuidade delitiva. Incensurável. Negado provimento ao apelo.